Tribunal: TJPA
Processo: 0819657-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819657-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

AGRAVADO: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I -
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, julgou prejudicado o agravo de instrumento, ante a superveniência de sentença nos autos originários.

II -
A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à verificação da subsistência, ou não, do interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, diante da posterior prolação de sentença extintiva no feito principal.

III -
A superveniência de sentença no processo de origem, ainda que extintiva sem resolução do mérito, retira a utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, porquanto a controvérsia passa a se submeter ao regime do pronunciamento final superveniente.

IV -
Nessa hipótese, a decisão interlocutória agravada perde sua autonomia processual, restando absorvida pela nova realidade instaurada com a sentença, o que conduz à ausência de interesse recursal quanto ao recurso anteriormente interposto.

V -
A alegação de nulidade da sentença superveniente não afasta, por si só, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que eventuais vícios do pronunciamento sentencial devem ser impugnados pelos meios processuais próprios, no âmbito do processo de origem ou mediante o recurso cabível contra a sentença.

VI -
A mera oposição de embargos de declaração contra a sentença, desacompanhada de decisão suspensiva ou de provimento que lhe retire eficácia, não impede o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento.

VII -
Precedentes
deste Tribunal de Justiça

em hipóteses análogas, no sentido de que a prolação de sentença no processo principal, inclusive quando extintiva sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão relativa
ao indeferimento da
gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819657-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

AGRAVADO: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE em face de decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto, em razão da superveniência de sentença nos autos de origem nº 0855035-41.2025.8.14.0301.

Na decisão agravada, consignou-se que, com a prolação de sentença no processo principal, a decisão interlocutória impugnada perdeu sua autonomia e eficácia, por ter sido absorvida pelo pronunciamento final de primeiro grau. Por esse fundamento, reconheceu-se
a perda superveniente de interesse recursal e, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conheceu do agravo de instrumento
.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que não teria ocorrido a efetiva perda do objeto recursal. Afirma que a sentença superveniente, proferida nos autos originários, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do C
ódigo de Processo Civil
, em razão do não recolhimento das custas processuais, mas teria sido prolatada sem apreciação do pedido de retratação formulado quando da interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil
. Alega, ainda, que opôs embargos de declaração contra a referida sentença, os quais permaneceriam pendentes de apreciação, razão pela qual entende subsistir o interesse no julgamento do recurso originário
, visto que a sentença superveniente conteria vício passível de nulidade.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e reconhecida a subsistência do interesse recursal no agravo de instrumento
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento (art. 1.021, §2º, Código de Processo Civil).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819657-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

AGRAVADO: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno
.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, ante o reconhecimento da perda de seu objeto, em razão da superveniência de sentença nos autos originários.

No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida no processo de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sobreveio, contudo, sentença extinguindo o feito principal, circunstância que motivou o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, ao fundamento de que a decisão interlocutória então agravada restara absorvida pelo pronunciamento final superveniente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não houve efetiva perda do objeto, pois a sentença extintiva teria sido proferida
em nulidade.

De plano, nota-se que n
ão assiste razão à agravante.
Explico.

Em um primeiro horizonte, sabe-se que a superveniência de sentença no feito originário, ainda que extintiva sem resolução do mérito, retira a utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, porquanto a controvérsia passa a se submeter ao regime recursal próprio do pronunciamento final então proferido.

Nessa perspectiva, a decisão interlocutória impugnada perde sua autonomia processual, sendo absorvida pela nova realidade instaurada com a sentença. Em consequência, deixa de subsistir interesse recursal útil no exame do agravo de instrumento, incidindo, na hipótese, a regra do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a sentença seria inválida não altera essa conclusão. Eventuais vícios do pronunciamento, assim como eventual nulidade dele decorrente, devem ser veiculados pelos meios processuais próprios, no âmbito do processo de origem ou mediante o recurso cabível contra a sentença, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para perpetuar discussão acerca de decisão interlocutória já superada pela ulterior extinção do feito.

De igual modo, a mera oposição de embargos de declaração contra a sentença, desacompanhada de qualquer provimento suspensivo ou de decisão que lhe retire eficácia, não tem o condão de afastar, por si só, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Enquanto hígido e eficaz o pronunciamento sentencial, permanece ausente o interesse recursal quanto ao recurso anteriormente interposto contra decisão interlocutória.

Cumpre registrar, ainda, que a agravante afirma que
a jurisprudência pátria teria se firmado
“no sentido de que a superveniência da Sentença não prejudica o agravo de instrumento quando a decisão recorrida tiver influenciado diretamente o teor da Sentença ou quando ainda estiver em discussão a validade do julgado”
(ID. 31671622 - Pág. 6)
.
Todavia,
nota-se que
não indica precedentes específicos aptos a lastrear tal assertiva.

Ao revés

desta
alegação
, a orientação que se extrai dos julgados desta Corte, inclusive da 2ª Turma de Direito Privado, caminha em sentido contrário, no sentido de que a prolação de sentença no feito originário, inclusive extintiva sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas, prejudica o agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão relativa à gratuidade da justiça, justamente por ausência de interesse recursal superveniente.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade da justiça.
2. Prolação de sentença no processo de origem, extinguindo o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais. 3. Extinção superveniente do processo que torna inútil a apreciação do recurso e acarreta a perda de seu objeto
. 4. Reconhecimento da ausência de interesse recursal. 5. Manutenção da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811051-08.2023.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência da sentença de mérito no processo principal resolve a questão controvertida nos autos originários, implicando na perda do objeto do agravo de instrumento. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Regionais consolida o entendimento de que a sentença de mérito superveniente no processo originário prejudica
o
agravo
de instrumento interposto contra decisão interlocutória. IV. DISPOSITIVO E TESE recurso não conhecido. Tese de julgamento:
A superveniência de sentença de mérito no processo principal torna prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, configurando perda superveniente do objeto.
[...] (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802347-69.2024.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-01-28)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPROVIMENTO. [...]
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Discute-se a possibilidade de análise do Agravo de Instrumento após a extinção do feito de origem
, bem como a alegada necessidade de apreciação do pedido de gratuidade formulado na origem e reiterado no recurso. III – RAZÕES DE DECIDIR 3.
Com a prolação de sentença no processo principal, torna-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, nos termos do art. 932, III, do CPC
. 4. A oposição de embargos de declaração sem efeito suspensivo não afasta a eficácia da sentença nem restabelece o interesse recursal no agravo prejudicado. 5. Inexistindo provimento judicial que suspenda os efeitos da sentença extintiva, permanece configurada a perda superveniente do objeto recursal, não havendo vício na decisão monocrática agravada. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prolação de sentença extinguindo o processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. A oposição de embargos de declaração, desacompanhada de decisão suspensiva, não impede o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.” [...] (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819297-90.2023.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-02)
.

Desse modo
, não se vislumbra qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, a qual se mostra em consonância com a sistemática processual aplicável e com a orientação jurisprudencial desta Corte.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026